Tribunal: TJMT
Processo: 1016849-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016849-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉIA APARECIDA MORAIS (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), SALVADOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 988.406.221-87 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E DECLARAÇÃO DE QUE A VÍTIMA MUDOU-SE DE CIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – VALORAÇÃO – PREMISSA DO STJ – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICABILIDADE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – MESMA FINALIDADE DA CUSTÓDIA – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

O risco à integridade corporal da vítima e a reiteração delitiva autoriza a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP; HC 435.434/PB).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, RHC no 439737/TO).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [ameaça e descumprimento de medida protetiva], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Mostra-se

recomendável a

substituição da

custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC), quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais, o princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016849-18.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S): DRA. TATIANE CRISTINA CANDIDO

PACIENTE(S): SALVADOR ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SALVADOR ALVES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (PJE – no 1002199-09.2021.8.11.0018), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas – art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 102356982).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2); o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 102336490), com documentos (ID 102356982/ ID 102364953).

O pedido liminar foi indeferido (ID 102951466).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Subsidiariamente substituição da Prisão Preventivas por outras medidas cautelares – Ausência dos requisitos – Proteção da ordem pública consubstanciada na integridade física e psíquica da vítima não mais subsiste – vítima residindo no Estado de São Paulo – Facultada as informações pela Autoridade indicada como coatora – Imprescindibilidade das informações atuais acerca da necessidade da medida de prisão preventivo – Contexto fático que se apresente neste momento, possibilita a aplicação de outras medidas cautelares diversa da prisão. Parecer pela concessão parcial da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 105130450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.9.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:

“[...]
No caso em tela, ficou comprovado o risco iminente e real à integridade física e psicológica da vítima, haja vista que, conforme suas declarações prestadas à polícia, o representado vem lhe perseguindo e ameaçando de morte desde quando separou-se dela há alguns meses. Disse que ele não aceita o término do relacionamento e que se ela manter relacionamento com outra pessoa irá matar a vítima, a outra pessoa e depois irá cometer suicídio. Disse que ele passa todos os dias na frente da sua casa e há alguns dias lhe perseguiu pelas ruas da cidade até conseguir interceptar o seu veículo e lhe arrancar da motocicleta puxando-a pelos braços, não permitindo que ela acionasse a polícia.

De mais a mais, conforme as peças juntadas pela autoridade policial, o representado foi intimado no dia 16/07/2021 sobre as medidas protetivas de urgência, porém, insiste em descumpri-las, já que vem se aproximando da vítima, mantendo contato com ela, e o pior, a perseguindo e ameaçando de morte.

Ao que tudo indica, depois da separação do casal, a vida da ofendida está totalmente embaraçada e perturbada pelas atitudes agressivas do ex-marido, ou seja, não consegue trabalhar (alegou que pediu licença do trabalho), não consegue se relacionar com mais ninguém – por medo do representado cumprir suas ameaças, e planeja ir embora da cidade, na tentativa de voltar a ter uma vida normal.

Ora, não é aceitável que uma mulher deixe de ter uma vida normal por causa do ex-marido que não aceita a separação.

Tudo isso, a meu ver, demonstra indubitavelmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e a necessidade de adoção de medida mais drástica, uma vez que outras cautelares mais brandas já se mostraram insuficientes para impedir a conduta invasiva e agressiva do representado.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do representado, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.
[...].” (Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 102356982)

Em 15.9.2021, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...]
Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa no dia de hoje, pelas mesmas razões que embasaram a decisão que a decretou inicialmente, uma vez que até o momento, não houve alteração fática do caso apto a justificar a revogação da custódia cautelar.
[...].” (Fábio Alves Cardoso, juíz de Direito - ID 102356995)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Andreia Aparecia Morais, uma vez que o paciente ameaçou a vítima de morte, bem como descumpriu ordem protetiva anteriormente deferida.

Com efeito, o risco à integridade corporal da vítima autoriza a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

Todavia, o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo, exerce profissão lícita como serviços gerais junto à empresa J. Vieira Transportes e Logística Ltda. (ID 102364950) e apresentou declaração subscrita por Flávio Morais dos Santos [filho da vítima – ID 102356999], da qual se infere que sua mãe foi embora de Juara/MT para a cidade de Ibaté/SP e que ela “
iria seguir sua vida na referida cidade e não tinha expectativa de voltar para Juara-MT
”.

Atente-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [ameaça e descumprimento de medida protetiva], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ao

ponderar

o

fundamento

da

decisão

constritiva, as

condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio

da

homogeneidade, mostra-se

recomendável

a

substituição

da

custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS

-

Relator:

Min.

Rogerio Schietti Cruz -

2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator:

Min.

Jorge Mussi -

21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

Com

essas

considerações,

impetração

conhecida

e

CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros) ou manter qualquer contato com a vítima Andreia Aparecia Morais; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021